Tribunal: TJMT
Processo: 0019970-47.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0019970-47.2018.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA
APELADO: RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO PREJUÍZO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO, INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.986.672/SC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com incidência de agravante e concurso formal próprio (três infrações). A defesa arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena, com afastamento das consequências negativas ou descaracterização do concurso formal. O órgão acusatório recorreu buscando fixação de valor mínimo de indenização (art. 387, IV, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é inválido por suposto descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e se a dosimetria deve ser reduzida; e (iii) estabelecer se é possível fixar valor mínimo indenizatório sem indicação do valor na denúncia e sem instrução específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico observou o procedimento legal e foi ratificado em juízo sob contraditório, além de corroborado por prova independente — apreensão de objetos subtraídos na residência do réu e depoimentos que confirmam o empréstimo do veículo usado no crime — o que afasta a alegação de nulidade, à luz do Tema 1.258/STJ.
A autoria e a materialidade restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e reconhecimento de objetos, depoimentos firmes da vítima e testemunhas, bem como pelo comportamento do acusado durante as diligências, formando quadro probatório sólido e suficiente para manter a condenação.
A valoração negativa das consequências do crime é idônea diante do expressivo prejuízo material causado à vítima, que ultrapassa o ordinário do tipo penal, conforme orientação consolidada da jurisprudência.
O concurso formal próprio configura-se quando uma única ação criminosa atinge patrimônios distintos de vítimas diversas, aplicando-se a fração de 1/5 em razão da prática de três infrações, conforme entendimento pacificado no STJ.
A fixação de valor mínimo de indenização exige cumulativamente pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, segundo entendimento vinculante da Terceira Seção do STJ (REsp 1.986.672/SC). A ausência desses requisitos inviabiliza a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.
A palavra firme da vítima, somada à apreensão dos bens subtraídos e à confirmação de testemunhas, constitui conjunto probatório suficiente para embasar condenação por roubo majorado.
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo material ultrapassa o ordinário do tipo penal.
O concurso formal próprio é configurado quando, mediante uma só ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas, aplicando-se a fração de aumento conforme o número de infrações.
A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica que assegure contraditório efetivo.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 157, §2o e §2o-A; CPP, arts. 226 e 387, IV; Tema 1.258/STJ; REsp 1.986.672/SC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.875.825/RJ, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.049.194/RS, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, HC 603.600/SP, Quinta Turma, j. 08.09.2020; TJMT, Enunciado 34 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019970-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA - CPF: 042.304.411-77 (APELADO), THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO - CPF: 062.446.521-77 (APELADO), DAYANE DA SILVA DIAS - CPF: 020.476.501-35 (VÍTIMA), THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO - CPF: 062.446.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA - CPF: 042.304.411-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO PREJUÍZO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO, INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.986.672/SC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com incidência de agravante e concurso formal próprio (três infrações). A defesa arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena, com afastamento das consequências negativas ou descaracterização do concurso formal. O órgão acusatório recorreu buscando fixação de valor mínimo de indenização (art. 387, IV, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é inválido por suposto descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e se a dosimetria deve ser reduzida; e (iii) estabelecer se é possível fixar valor mínimo indenizatório sem indicação do valor na denúncia e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico observou o procedimento legal e foi ratificado em juízo sob contraditório, além de corroborado por prova independente — apreensão de objetos subtraídos na residência do réu e depoimentos que confirmam o empréstimo do veículo usado no crime — o que afasta a alegação de nulidade, à luz do Tema 1.258/STJ.

A autoria e a materialidade restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e reconhecimento de objetos, depoimentos firmes da vítima e testemunhas, bem como pelo comportamento do acusado durante as diligências, formando quadro probatório sólido e suficiente para manter a condenação.

A valoração negativa das consequências do crime é idônea diante do expressivo prejuízo material causado à vítima, que ultrapassa o ordinário do tipo penal, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

O concurso formal próprio configura-se quando uma única ação criminosa atinge patrimônios distintos de vítimas diversas, aplicando-se a fração de 1/5 em razão da prática de três infrações, conforme entendimento pacificado no STJ.

A fixação de valor mínimo de indenização exige cumulativamente pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, segundo entendimento vinculante da Terceira Seção do STJ (REsp 1.986.672/SC). A ausência desses requisitos inviabiliza a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.

A palavra firme da vítima, somada à apreensão dos bens subtraídos e à confirmação de testemunhas, constitui conjunto probatório suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo material ultrapassa o ordinário do tipo penal.

O concurso formal próprio é configurado quando, mediante uma só ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas, aplicando-se a fração de aumento conforme o número de infrações.

A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica que assegure contraditório efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 157, §2o e §2o-A; CPP, arts. 226 e 387, IV; Tema 1.258/STJ; REsp 1.986.672/SC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.875.825/RJ, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.049.194/RS, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, HC 603.600/SP, Quinta Turma, j. 08.09.2020; TJMT, Enunciado 34 TCCR.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Renna Junior Domingos Silva
e
pelo Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
RENNA
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com incidência da agravante de crime praticado contra criança, em concurso formal próprio (por três vezes), fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante RENNA, preliminarmente, pretende a declaração de ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, bem como a descaracterização do concurso formal para crime único, ou, alternativamente, a aplicação da fração mínima de aumento (1/6).

O Ministério Público recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo de indenização em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que o dispositivo possui caráter imperativo e que a ausência de indicação do valor pretendido na denúncia não impediria a fixação de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público e o réu/apelante, pugnam cada qual, pelo
desprovimento do recurso
contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento dos recursos
de ambos os recorrentes, assim ementando:

“Apelação Criminal – Roubo circunstanciado – 1. Recurso defensivo: 1.1. Pleito absolutório – ilegalidade do reconhecimento fotográfico – fragilidade probatória: A Defesa sustentou que o reconhecimento fotográfico é ilegal por não obedecer às formalidades da legislação processual, bem como que o conjunto probante é frágil para apontar, de forma segura, a autoria delitiva ao apelante, razão pela qual requereu sua absolvição – Sem razão – Reconhecimento que seguiu os trâmites exigidos no art. 226, CPP – Palavra da vítima segura e coerente, com respaldo nas demais provas dos autos, que possui especial valor probatório – Jurisprudência TJ/MT – Dono do carro utilizado no delito que confirmou ter emprestado o automóvel ao réu – Pertences da ofendida encontrados na casa do réu, sem explicação plausível para tanto – Arcabouço probatório suficiente – Condenação que deve ser mantida. 1.2. Pleitos subsidiários – reforma da pena-base – reconhecimento de crime único: A Defesa pontuou que a fundamentação empregada para negativar as consequências do crime é inidônea, bem como que deve ser afastado o concurso formal, diante da inexistência de intenção prévia e deliberada de atingir três patrimônios distintos, de modo que pleiteou a reforma da basilar e o reconhecimento do crime único – Sem razão – Extensão do prejuízo material que é motivação válida para exasperar a pena-base – Depreciação que deve ser mantida – Jurisprudência TJ/MT – Conjunto probante que revelou diversidade de vítimas e multiplicidade de patrimônios atingidos – Concurso formal configurado – Enunciado no 34 da TCCR TJ/MT – Reprimenda que deve ser mantida inalterada. 2. Recurso do Ministério Público: O Ministério alegou que o art. 387, IV, CPP é dotado de imperatividade, motivo pelo qual o d. Magistrado deve fixar valor mínimo de indenização independentemente da indicação do valor mínimo pretendido na denúncia – Sem razão – Necessidade de pedido expresso na exordial acusatória, de indicação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória específica que oportunize o contraditório sobre o tema – Jurisprudência STJ – Inocorrência das balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de reforma da sentença para arbitramento de quantum indenizatório – Sentença que deve ser mantida inalterada. Pelo desprovimento dos recursos." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DEFENSIVO

Da preliminar de ilegalidade do reconhecimento fotográfico

O recorrente RENNA preliminarmente sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, argumentando que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente após a fixação da Tese do Tema Repetitivo no. 1258 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no. 1.258 dos Recursos Repetitivos, fixou requisitos específicos para a validade do reconhecimento fotográfico e/ou pessoal e para a imperatividade da observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP:

“Tema no 1.258/STJ - "1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"

Em caráter complementar a referido entendimento, a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que eventual inobservância das formalidades do reconhecimento fotográfico não macula a prova e tampouco impõe a absolvição do acusado, quando existentes elementos probatórios diversos aptos a confirmar a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentando-se na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

2. O recorrente alegou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, que deixou de observar as formalidades exigidas, sendo incapaz de fundamentar a condenação. Ademais, argumentou que a exasperação da pena- base em 2/8 foi desproporcional, devendo ser ajustada para 1/6, conforme precedentes do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e testemunhas.

4. A segunda questão em discussão é se a exasperação da pena- base em 2/8, ao invés de 1/6, é justificada diante dos antecedentes criminais do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório robusto, que incluiu o reconhecimento fotográfico, depoimentos da vítima e testemunhas, todos submetidos ao contraditório em juízo.

6. A exasperação da pena-base em 2/8 foi considerada proporcional e razoável, em razão dos antecedentes criminais do réu, que incluem duas condenações anteriores por crimes sexuais, justificando um incremento superior ao mínimo de 1/6.

7. O art. 59 do Código Penal permite ao magistrado fixar a pena- base no máximo legal, desde que haja fundamentação idônea, mesmo que apenas uma circunstância judicial seja valorada. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A exasperação da pena-base pode ser superior a 1/6, desde que justificada por antecedentes criminais relevantes.".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 59.” (AgRg no AREsp n. 2.875.825/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Analisando os autos, verifico que o procedimento de reconhecimento fotográfico seguiu os parâmetros legais exigidos pela norma processual penal.

Conforme se depreende do termo de reconhecimento acostado aos autos (id. 313577373, pp. 62/64), a vítima inicialmente descreveu as características físicas dos autores do crime e, posteriormente, foram-lhe apresentadas diversas fotografias, oportunidade em que reconheceu o réu Renna Junior como um dos assaltantes.

Ademais, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou o reconhecimento anteriormente realizado, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e a participação do acusado no crime.

Importante ressaltar que o reconhecimento fotográfico não constituiu prova isolada nos autos, mas integrou um conjunto probatório robusto, que incluiu a apreensão de objetos subtraídos na residência do réu e o depoimento do proprietário do veículo utilizado no crime, que confirmou tê-lo emprestado ao acusado na data dos fatos.

Assim, observo que o reconhecimento fotográfico, quando realizado conforme as formalidades legais e confirmado em juízo, além de corroborado por outras provas independentes, constitui meio de prova válido para embasar o decreto condenatório.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO – DA ABSOLVIÇÃO.

No mérito, o réu/apelante RENNA pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não existem provas robustas de sua participação no crime.

Entretanto, após detida análise do conjunto probatório, constato que a materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram sobejamente demonstradas nos autos.

A materialidade encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e relatório final de inquérito policial.

Quanto à autoria, a prova é igualmente robusta. A vítima Dayane da Silva Dias reconheceu o réu como um dos autores do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos e a participação do acusado.

Seu depoimento foi prestado de forma segura e coerente, sem contradições ou hesitações, merecendo especial valor probatório, conforme pacífica jurisprudência em crimes contra o patrimônio.

Corroborando o reconhecimento feito pela vítima, a testemunha Edson Junior Penha da Silva, proprietário do veículo VW/Gol utilizado como apoio no crime, confirmou em juízo ter emprestado seu automóvel ao réu Renna na data dos fatos.

Ademais, os policiais civis Renan Moia Moreto e Eduardo Augusto Barcelos relataram que, durante as investigações, foram encontrados na quitinete onde o réu residia diversos objetos subtraídos da residência da vítima e posteriormente reconhecidos por ela.

Importante destacar que, quando os policiais chegaram ao endereço indicado como sendo a residência do réu, este e outras pessoas que ali se encontravam empreenderam fuga, comportamento que, embora não constitua prova direta de culpabilidade, representa indício que, somado às demais provas, reforça a tese acusatória.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas. A palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão de objetos subtraídos na residência do réu, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse beneficiar o acusado com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, o apelante RENNA pretende a redução da pena-base, argumentando que a fundamentação empregada para valorar negativamente as consequências do crime seria inidônea, por considerar a não restituição dos bens à vítima como circunstância desfavorável.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, verifico que o magistrado sentenciante não fundamentou a valoração negativa das consequências do crime na mera não restituição dos bens à vítima, mas sim no expressivo prejuízo material causado, avaliado em aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme auto de avaliação indireta e depoimento da própria vítima em juízo.

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo Impróprio. Pena-base. Circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime]. Fundamentação idônea. Atenuante da confissão espontânea. Redução em patamar inferior sem fundamentação. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de roubo impróprio, a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) fundamentações inidôneas das circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime]; 2) atenuante da confissão espontânea aplicada em patamar inferior ao estabelecido pelo STJ.

III. Razões de decidir

1. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa [...] notadamente quando o apelante “esteve no estabelecimento comercial para estudar o local do crime”.

2. “A valoração negativa das consequências do crime de roubo deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena basilar”.

3. “O juízo de primeira instância aplicou uma fração de diminuição aquém do patamar de 1/6 (um sexto), proporção da fração pacificada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, incorrendo, assim, em redução inadequada da pena”.

4. “Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.

5. A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual “quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Teses de julgamento:

A fração de redução da atenuante de confissão espontânea deve, em regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto), salvo motivação idônea para aplicação diversa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 44, I; 59; 65, III, "d"; 68; 157, §1o; 49; 60. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, AP 0010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2021; TJMT, AP 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021; STJ, HC no 438.443/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.9.2018; STJ, HC n. 868.721/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26.6.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 14.12.2023; STJ, HC no 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 19.12.2019; TJMT, AP NU 0003333-81.2020.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 8.7.2022; TJMT, AP no 1001211-33.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2021." (N.U 1001505-02.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 29/08/2025). (destaquei)

Assim, considerando que o prejuízo material causado à vítima foi expressivo, desbordando do resultado típico ordinário do crime de roubo, entendo correta a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em redução da pena-base.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.

O apelante RENNA pleiteia a descaracterização do concurso formal para crime único, argumentando que não houve intenção deliberada de atingir patrimônios distintos, ou, alternativamente, a aplicação da fração mínima de aumento (1/6).

Contudo, conforme bem pontuado na sentença, o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas (Dayane e seus dois filhos menores), no mesmo contexto fático, resultando na subtração de patrimônios pertencentes a três ofendidos, configurando-se o concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Esse entendimento encontra respaldo no Enunciado no. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, que estabelece:

"Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes".

Quanto à fração de aumento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS . DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5 CABÍVEL . FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI . GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel . Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min . Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório .
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5 .
4. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5 . Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o roubo foi praticado por três agentes, sendo um deles menor de idade, contra três vítimas, um motorista de aplicativo e dois passageiros, os quais foram retirados com violência do veículo subtraído, sendo, ainda, obrigados a entregar seus pertences pessoais, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda.” (STJ - HC: 603600 SP 2020/0197681-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020). (destaquei)

No caso em análise, tendo ocorrido três infrações, mostra-se correta a aplicação da fração de aumento de 1/5, conforme determinado na sentença.

Assim, não há que se falar em descaracterização do concurso formal ou redução da fração de aumento.

DO RECURSO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA.

O Ministério Público pretende a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo de indenização em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que o dispositivo possui caráter imperativo e que a ausência de indicação do valor pretendido na denúncia não impediria a fixação de indenização.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, consolidou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: 1- pedido expresso na denúncia; 2- indicação do valor pretendido; e 3- instrução probatória específica que oportunize o contraditório sobre o tema.

No caso em análise, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve indicação do valor pretendido nem instrução específica sobre o tema, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu quanto ao montante a ser fixado.

Nesse sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART . 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1 .986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art . 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n . 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1 .2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu .2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Assim, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, tenho como correta a decisão do magistrado sentenciante que deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025